Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA OMISSA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO NO PLANO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. COOPERATIVAS UNIMED. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA UNIDADE QUE NÃO CONTRATOU NEM RECUSOU O ATENDIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Há julgamento citra petita na hipótese em que a sentença deixa de examinar pedido de compensação por dano moral deduzido por meio de aditamento antes da citação autorizado pelo artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A omissão da sentença quanto a um dos pedidos pode ser suprida no plano recursal na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. As cooperativas do Complexo Unimed do Brasil fazem parte de um sistema nacional e por isso não podem recusar a prestação de serviços médico-hospitalares nas suas redes próprias e conveniadas ao consumidor vinculado a qualquer delas.
IV. Se determinada cooperativa recusa o atendimento ou se ocorre defeito na prestação do serviço na sua rede própria ou conveniada, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor com a cooperativa contratada.
V. A teoria da aparência ou a solidariedade contratual pode respaldar a compreensão de que não se pode impedir que o consumidor tenha acesso a toda a rede de atendimento do Complexo Unimed Brasil, independentemente da unidade desse sistema nacional com a qual contratou. Não respalda, entretanto, a conclusão de que uma unidade que não tem relação contratual com o consumidor possa ser responsabilizada pela negativa de autorização provinda da unidade que mantém relação contratual com o consumidor.
VI. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto da saúde suplementar, ocasiona dano moral quando resulta na violação de algum atributo da personalidade do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Acarreta dano moral resistência injustificada da operadora do plano de saúde que posterga a realização de tratamento de hemodiálise e com isso inflige ao paciente sofrimento e angústia que atingem a sua higidez física e psíquica.
VIII. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
IX. Apelação do Autor provida parcialmente. Apelação da segunda Ré provida.